Tribunal: STJ
Processo: 1046239-80.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797244 - SP (2024
/0435889-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FORSAITT COMERCIAL TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VICIO
DE
INTEGRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.

DISPOSITIVOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não
impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do
recurso.
3. Não pode ser conhecido o recurso especial se os dispositivos
apontados como violados não contêm comando normativo capaz de
infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do STF.
4.Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52223166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: fd242039-8323-4072-afe5-55f70539095b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: fd242039-8323-4072-afe5-55f70539095b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797244 - SP (2024
/0435889-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FORSAITT COMERCIAL TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VICIO
DE
INTEGRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando
não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção
do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação
do recurso.
3. Não pode ser conhecido o recurso especial se os dispositivos
apontados como violados não contêm comando normativo capaz de
infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do STF.
4.Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por FORSAITT
COMERCIAL TÉCNICA LTDA. contra decisão de minha lavra em que conheci do
agravo para, com base na ausência de vício de integração e na aplicação dos óbices
Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

das Súmulas 283 e 284 do STF, conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
A parte agravante alega, em síntese, que o vício de integração
decorre da ausência de análise dos pontos apresentados pela recorrente na origem,
especialmente quanto ao cabimento da ação mandamental para combater o ato coator
continuado.
Defende, ainda, a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 283 e
284 do STF.
Aduz: "não há que se falar em carência de fundamentação que
impede a compreensão da controvérsia, uma vez que em toda a sua peça recursal, a
Agravante deixou muito bem demonstrado que o ato coator combatido pelo Mandado de
Segurança na origem era o reconhecimento da inconstitucionalidade da atualização e
juros moratórios incidentes nos débitos incluídos nos PPIs, por superarem a taxa SELIC,
utilizada pela União" (e-STJ fls. 418/419).
Por fim, alega: "o ato coator impugnado no Writ de origem se
renova TODO MÊS, tratando-se, portanto, de ato coator continuado" (e-STJ fl. 419).
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
O apelo nobre se origina de mandado de segurança em que se
discute os percentuais e os índices de juros e de correção aplicados à dívida incluída em
programa de parcelamento de débitos tributários do município de São Paulo.
Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim
examinou o recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança (e-
STJ fls. 258/259):
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a exclusão do índice e juros de
mora utilizados pelo município de São Paulo no programa de parcelamento
incentivado e requerendo o recálculo dos débitos com a incidência da Taxa
Selic.
A sentença de fls. 144/150, integrada pela decisão de fl. 168, denegou a
segurança, sob o fundamento de que os índices e juros de mora adotados pela
Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

municipalidade são legais, além disso, afastou a decadência (art. 23 da Lei do
Mandado de Segurança) para a impetração, sob o argumento de ser uma
obrigação de trato sucessivo
A r. decisão merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.
O prazo para a impetração do mandado de segurança está previsto no artigo 23
da Lei de Mandado de Segurança, in verbis:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado.
No caso concreto, a impetrante teve ciência do ato impugnado (índice e juros
de mora utilizados pela municipalidade) quando aderiu ao Programa de
Parcelamento Incentivado nos dias
(fl. 35),
(fl. 42) e
27/10/2017
31/10/2017
(fl. 52), conforme os documentos juntados por ela.
17/08/2021
O mandado de segurança foi impetrado em
. Portanto, quando já
21/07/2023
transcorrido o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.
Cumpre destacar que não se aplica a tese de relação jurídica de trato sucessivo
para afastar a decadência, cujo termo inicial é contado a partir da ciência do
ato impugnado.
Isso ocorre porque o ato impugnado pode ser considerado isoladamente como
aquele que estabeleceu o método de atualização considerado ilegal pela
apelante. Portanto, as prestações do acordo apenas refletem regras
previamente estabelecidas.
Assim, era o caso de denegar a segurança, todavia, por outro fundamento.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro
Grau, contudo, fundamentada no reconhecimento da decadência (artigo 23 da
Lei no 12.016/2009).
Prejudicado, portanto, o exame dos índices de atualização e encargos de mora.
Sem imposição de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 25 da Lei
de Mandado de Segurança. Custas de acordo com o decidido na r. sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, proponho o NÃO PROVIMENTO do recurso.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

Em seu recurso especial, a recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. aos art. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
ambos do Código de Processo Civil, e do art. 23 da Lei n. 12.016/09.
Inicialmente, alegou que a "Corte Bandeirante deixou de se
manifestar acerca do caráter omissivo do ato coator ora combatido" (e-STJ fl. 266).
Ponderou que "o Poder Judiciário, inclusive esse C. STJ, possui pacífico entendimento de
que não há que se falar em decadência do Mandado de Segurança quando se tratar de ato
coator omissivo e permanente/continuado, tal como ocorre no presente caso" (e-STJ fl.
272), matéria que, segundo entende, não teria sido abordada no julgado recorrido.
No mérito, defendeu que a decadência não teria se consumado, uma
vez que "o ato impugnado se renova mensalmente, na medida em que a cobrança
tributária indevida é renovada em face da contribuinte, ora Recorrente, quando renovada
a parcela do acordo por ela celebrado com a Municipalidade (ato coator continuado)" (e-
STJ fl. 274).
Acerca da interposição recursal pela divergência, apontou dissídio
com o AgInt no MS 29138/DF julgado pelo STJ.
Como afirmado no
ora agravado,
decisum
inexiste ofensa aos arts.

489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo
fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte
não se confunde com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional. A esse
respeito: AgInt no REsp 1949848/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1901723/PE, Rel.
13/12/2021
15/12/2021
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/12/2021
; AgInt no REsp 1813698/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
10/12/2021
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1860227/RS, Rel. Ministro
6/12/2021
9/12/2021
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
22/11/2021
10/12/2021
Feita essa consideração, verifica-se que, na hipótese, não há falar
em negativa ou em omissão na prestação jurisdicional, pois a fundamentação contida no
julgado
para justificar a ocorrência da decadência para a impetração do mandado
a quo,
de segurança, é clara ao expressar a compreensão de que o prazo de 120 dias deveria ser
contado a partir da ciência do ato impugnado (momento da adesão ao Programa de
Parcelamento Incentivado em que a parte recorrente teve ciência dos índices utilizados
na atualização monetária pela Fazenda).
Além disso, o julgado recorrido foi expresso ao afirmar que "o ato
impugnado pode ser considerado isoladamente como aquele que estabeleceu o método de
Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

atualização considerado ilegal pela apelante" e que "as prestações do acordo apenas
refletem regras previamente estabelecidas" (e-STJ fl. 259).
Desse modo, não há nenhuma omissão que justifique o acolhimento
do recurso.
Ora, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta
a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação que macule a validade do acórdão recorrido.
Quanto ao juízo de reforma, o recurso especial não ultrapassa o
juízo de admissibilidade porque, ao limitar-se a dizer que o ato coator seria de natureza
omissiva e continuada, a parte recorrente deixou de impugnar, especificamente, o
fundamento condutor empregado no acórdão recorrido para reconhecer a decadência, de
que o ato impugnado deve ser considerado isoladamente "como aquele que estabeleceu o
método de atualização considerado ilegal pela apelante", ao passo que "as prestações do
acordo apenas refletem regras previamente estabelecidas" (e-STJ fl. 259).
Como se sabe, a falta de impugnação de todos os fundamentos em
que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o,
113 E 128 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. MULTA DO ART. 1.026 DO
CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
[...]
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
V - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.714.321/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe 1o/06/2018).
22/05/2018

Vale acrescentar que também não é possível conhecer do recurso
especial quando o artigo de lei apontado como violado nas razões do apelo não contém
comando normativo capaz de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Sobre a questão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. [...] DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. [....]
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS
N. 283 E 284/STF [...]
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal [....]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.656.968/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/06/2017
16/06/2017

Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

Por fim, cabe destacar que "o não conhecimento do especial pelo
conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise
do alegado dissídio pretoriano" (AgInt no REsp 1601154/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
27/2/2018
6/4/2018
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51264320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:33
Código de Controle do Documento: 8af43837-c0f3-42db-a01d-61474dbb85a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.797.244 / SP
Número Registro: 2024/0435889-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10462398020238260053
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FORSAITT COMERCIAL TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FORSAITT COMERCIAL TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOSÉ ARILDO VALADÃO DE ANDRADE - SP515540
TERMO
Documento eletrônico VDA52207850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: a6e793dd-d826-489c-bbc6-7f5fcad49e31

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: a6e793dd-d826-489c-bbc6-7f5fcad49e31